Tribunal: TJDFT
Processo: 0751985-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA/DF. ESTELIONATO MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ARTIGO 70, §4o, CPP. LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO E CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF em face da autoridade judiciária do Juízo da Segunda Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, para determinar a competência para processar e julgar os fatos investigados no inquérito policial, onde se apura, em tese, a prática de crime estelionato mediante transferência de valores, com vítima residindo em Planaltina/DF.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) a fixação da competência para o trâmite do inquérito policial no Juízo da localidade do domicílio da vítima, nos termos do artigo 70, §4o, Código de Processo Penal, sem conexão probatória com outro inquérito que, em tese, apura fatos semelhantes; (ii) a fixação da competência de um terceiro juízo (2a Vara Criminal de Águas Claras/DF), que deferiu a medida cautelar relacionada ao caso, após o declínio do Juízo Suscitado em apreciar a representação da autoridade policial de Planaltina/DF.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 70, "caput", do Código de Processo Penal estabelece a seguinte regra geral de fixação de competência: “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
4. O parágrafo 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece regra excepcional de fixação de competência para os crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, nas condições indicadas, nos seguintes termos: “(...) quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima”.
5. A conexão instrumental processual ou probatória, prevista artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, ocorre quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
6. Embora tenha sido deferida medida cautelar de quebra de sigilo de dados/telefônico, posteriormente arquivada por ser infrutífera para a investigação, por um terceiro juízo, após o declínio da competência do Juízo Suscitado para apreciar e julgar a medida, não torna o terceiro juízo prevento, mormente por ter sido arquivada a medida e não haver notícias robustas de conexão entre as possíveis pluralidades de vítimas e semelhanças dos casos.
7. Inviável a conexão probatória entre os inquéritos, onde há em cada um apenas uma única vítima e apurado delitos, em tese, com modos operandi semelhantes, mas com informações incipientes sobre possível organização criminosa em relação aos investigados, não tendo elementos suficientes que justificam a reunião dos autos, sem conexão probatória robusta.
IV – Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF).